Tribunal: CARF
Processo: 16098.000013/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000013/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.467 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
BFB RENT ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2000
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA DO CRÉDITO.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação
dos comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas
instituições financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O imposto cuja exigibilidade estiver suspensa não pode ser desconsiderado no
cálculo de eventual crédito de imposto de renda a pagar apurado ao final do
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000013/2008-42
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida.
Relatório
Trata-se a presente de manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório (fls. 294/310) exarado pela DERAT/DIORT/EQPIR/SPO,
que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IR relativo ao
período 01/01/2000 a 31/08/2000 e homologou parcialmente as compensações
declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
● A interessada solicitou crédito de R$ 2.977.890,94 e a autoridade recorrida
deferiu o crédito no montante de R$ 132.849,55, com base das constatações
abaixo sintetizadas:
· Dentre as antecipações de IRF informadas no PER e que totalizaram R$
3.358.140,15, foi discriminada a antecipação pela própria interessada sob
código 1708 e de R$ 3.178.749,56 (fl. 296);
· As estimativas foram quitadas mediante compensação sem processo com
saldos negativos de 1996 a 1998 apurados pela contribuinte ou por empresas
incorporadas, com exceção da estimativa de maio/00, que foi parcialmente
compensada com saldo negativo de 1998 da empresa ativa Itaú Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ 33.311.713/0001-25, a qual não
consta nos sistemas da RFB ter sido incorporada pela interessada e não há
qualquer prova de cessão/transferência de crédito;
· Na ficha 13 A da DIPJ referente ao período de janeiro a agosto de 2000, a
interessada deduziu do IR devido R$ 3.519.366,03 de IRF e R$ 332.251,59 de
estimativas pagas.
· A autoridade recorrida elaborou a fl. 304 quadro das compensações de
estimativas com os montantes confirmados, no total de R$ 176.404,98;
· No Perdcomp foi indicado Imposto de Renda Retido na Fonte na quantia de
R$ 3.358.140,15. Em DIRF, das quais constam a interessada como
beneficiária, foi confirmado IRRF no montante de R$ 184.435,74, conforme
demonstram as tabelas elaboradas;
· Assim considerando o período constante no Perdcomp em análise no
08137.31523.280905.1.2.02-0408, janeiro a agosto de 2000, tem-se que na
Ficha 13 A da DIPJ 1113956, foi declarado Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 3.519.366,03 e confirmado R$ 184.435,74; foi declarado R$
332.251,59 de estimativas e confirmado R$ 176.404,98, resultando em saldo
negativo de IR de R$ 132.849,55.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade a fls. 325/332, em
13/12/2012, na qual postula pela reforma do despacho recorrido, com base nas
alegações abaixo sintetizadas:
● No tocante ao IRF não admitido na composição do saldo credor de IR
apurado no períodos de janeiro a agosto de 2000, sustenta que o mesmo se
refere a IR recolhido pela própria manifestante, no montante de R$
3.178.749,56 (doc. 07), incidente sobre a transferência de títulos LBC/NBC-E
no valor de R$ 59.448.048,32, que foi efetuado à empresa Itaú Gráfica Ltda –
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

Grupo Itaú (CNPJ no 60.834.769/0001-37) como parte do pagamento das ações
da empresa Cia. Itaú de Capitalização (CNPJ no 23.025.711/0001-16), as quais
foram adquiridas pela manifestante ao total de R$ 60.000.000,00 em
07/01/2000;
● Nos termos do § 2o do art. 65 da Lei no 8.981/95, essa transferência implica
na alienação dos títulos, que está sujeita a tributação na fonte do IR e,
tratando-se de antecipação do imposto, deve compor o saldo negativo do IRPJ
de 2000;
● No tocante às estimativas não reconhecidas, no montante de R$ 155.846,61,
afirma que o valor de R$ 126.188,17 relativo à compensação com saldo
negativo de IR apurado pela incorporada BFB Consultoria Empresarial no
ano-calendário de 1997 deve ser admitido;
● O saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 apurado pela empresa
incorporada BFB Consultoria Empresarial não foi reconhecido pela RFB
porque a autoridade fiscal, ao reconhecer apenas parcialmente o IRF no
importe de R$ 279.036,76, concluiu que, na realidade, a incorporada apurou
saldo de IR a pagar de R$ 171.308,84;
● ocorre que parte do IRPJ devido pela incorporada BFB Consultoria
Empresarial no ano-calendário de 1997 (R$ 344.852,13) estava com sua
exigibilidade suspensa e deve ser considerada. Se considerarmos o montante de
IRF confirmado pela própria autoridade fiscal (R$ 279.036,76), concluímos
que a incorporada, de fato, apurou saldo negativo no ano-calendário de 1997
no montante de R$ 173.543,19, conforme demonstrado no quadro de fl.331;
● demonstrada a legitimidade do crédito e pugnando pela prevalência da
verdade material sobre a formal, requer seja integralmente reconhecido o
crédito compensado e homologadas as compensações atreladas ao presente
processo;
● Protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem
necessários.
É o relatório. A seguir, o voto.
Voto
A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos
de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento.
A interessada refuta a análise da autoridade fiscal no tocante aos valores
deduzidos do Imposto de Renda devido apurado no período de janeiro a agosto
de 2000, a título de IRF e de estimativas pagas, que resultou nas seguintes
alterações:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

[...]
Do IR retido na fonte.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, a recorrente invoca o artigo
65, § 2o, da Lei 8.981/95 e pugna pelo reconhecimento do crédito do Imposto de
Renda que teria sido retido e recolhido pela própria manifestante, no montante
de R$ 3.178.749,56 (doc. 07.
Esse IR teria incidido sobre a transferência de títulos LBC/NBC-E no valor de
R$ 59.448.048,32, que teria sido efetuada à empresa Itaú Gráfica Ltda – Grupo
Itaú (CNPJ no 60.834.769/0001-37) como parte do pagamento das ações da
empresa Cia. Itaú de Capitalização (CNPJ no 23.025.711/0001-16), as quais
teriam sido adquiridas pela manifestante ao total de R$ 60.000.000,00 em
07/01/2000.
A recorrente alega que pagou à empresa Itaú Gráfica Ltda – Grupo Itaú pelas
ações da Cia Itaú de Capitalização o valor de R$ 60.000.000,00, mediante (i)
transferência de títulos LBC/NBC-E no valor de R$ 59.448.048,32 e (ii)
pagamento à vista via débito em conta no valor de R$ 551.951,69.
Nos termos do invocado artigo 65, § 2o, da Lei 8.981/95:
Lei 8981/95
“Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de
1o de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à
alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de
que trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação
financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos
à incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros
e assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição
financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil ou com pessoa jurídica não-financeira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Em relação às operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o, a base de
cálculo do imposto será:
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações
conjugadas;
b) a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa
jurídica responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo
Imposto de Renda retido.
§ 6o Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as
características das operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o.
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de
dívidas, no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os
recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, nos demais casos.”
Conforme o dispositivo legal acima, o Imposto de Renda na fonte será retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou
aplicação. Para fins de incidência de Imposto de Renda na fonte, o termo
rendimento inclui tanto os ganhos nas operações de alienação de títulos e
aplicações de renda fixa, como os rendimentos periódicos produzidos pelos
mesmos títulos ou aplicações.
A interessada apresenta, a título de comprovação do crédito de IRF, os
documentos no 6 e 7.
O doc. 06 apresentado pela interessada (fls.) trata-se de um instrumento
particular intitulado “Contrato de Compra e Venda de Ações” celebrado em
07/01/2000 entre Itaú Gráfica Ltda – Grupo Itaú, CNPJ 60.834.769/0001-37,
como vendedora, e BFB RENT ADMNISTRAÇÃO E LOCAÇÃO S.A., CNPJ no
31.923.626/0001-01, como compradora, tendo como objeto 41.852 ações
ordinárias do capital social da empresa CIA.ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO,
CNPJ no 23.025.711/0001-16 e preço acordado de R$ 60.000.000,00.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

O doc. 07 consiste em cópia de darf de recolhimento efetuado pela interessada
sob código 3426, no valor de R$ 3.178.749,56, em 12/01/2000.
Cabe esclarecer que a apropriação de crédito de IRF ocorre mediante
compensação do imposto retido e recolhido antecipadamente, e tem como
objetivo evitar que o mesmo rendimento ou ganho seja tributado novamente.
Sendo uma compensação, essa apropriação depende da comprovação de que a
base de incidência do imposto foi incluída na declaração de rendimentos do
contribuinte.
Outrossim, no que versa sobre o IRRF sobre rendimentos, o RIR/99 estabelece
nos dispositivos abaixo o tratamento contábil e fiscal adequado:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
...”.
“Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto
retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as
seguintes normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva
importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa
beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real,
quando se tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto
retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-
Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o).”
Como se vê, não basta a comprovação da retenção do IR, sendo necessário que
os rendimentos dessa retenção tenham sido oferecidos à tributação, conforme
esclarece o art. 231 do RIR/99, para que se mostre devida a devolução desse
valor ao beneficiário do rendimento.
A interessada, contudo, não demonstrou o cálculo do imposto que invoca como
crédito, nem tampouco demonstrou que a base tributável desse imposto (ganho
na transferência dos títulos LBC/NBC) foi efetivamente oferecida à tributação.
Assim, por falta de comprovação da incidência do IR que teria sido recolhido
em função da transferência de títulos públicos para pagamento de ações
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

adquiridas pela interessada, bem como, falta de comprovação do efetivo
oferecimento à tributação do rendimento correspondente, não pode ser
acolhida a pretensão da requerente no tocante ao cômputo do IRF para
apuração do saldo a pagar do IR relativo a janeiro a agosto de 2000.
Das estimativas pagas.
Do montante de estimativas compensadas não reconhecido pelo despacho
decisório, de R$ 155.846,61, a interessada recorre da parcela de R$
126.188,17, que corresponde à compensação de partes das estimativas de
janeiro (R$ 6.822,22) e maio (R$ 116.887,69) com saldo negativo 1998 (ano-
calendário 1997) da incorporada BFB Consultoria Empresarial, CNPJ no
50.023.001/0001-20.
O saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 apurado pela empresa
incorporada BFB Consultoria Empresarial não foi reconhecido pela RFB
porque a autoridade fiscal, ao reconhecer apenas parcialmente o IRF no
importe de R$ 279.036,76 (a incorporada deduziu na DIPJ 1998 retenções no
total de R$ 478.963,06), concluiu que, na realidade, a incorporada apurou
saldo de IR a pagar de R$ 171.308,84, e não saldo negativo de R$ 28.617,36.
Apesar de não refutar o reconhecimento parcial do IRF deduzida na Ficha 08
da DIPJ 1998 da incorporada, a requerente alega que parte do IRPJ devido
pela incorporada BFB Consultoria Empresarial no ano-calendário de 1997 (R$
344.852,13) estava com sua exigibilidade suspensa.
Sustenta que o IRPJ que estaria com exigibilidade suspensa não poderia ser
considerado como devido, de modo que, mesmo concordando com o montante
de IRF confirmado pela própria autoridade fiscal (R$ 279.036,76), a
incorporada, de fato, apurou saldo negativo no ano-calendário de 1997 no
montante de R$ 173.543,19, conforme cálculo abaixo reproduzido:

A recorrente apresenta cópia da DIPJ 1998 da incorporada, na qual constata-
se que a declarante, de fato, informou na Ficha 08 que R$ 344.852,13 (linha
24) do imposto estaria com exigibilidade suspensa.
Contudo, a informação contida na referida declaração não comprova que essa
parcela esteja efetivamente com sua exigibilidade suspensa e, mesmo que
comprovasse, não autorizaria a declarante a se creditar das retenções que
supostamente teriam incidido sobre os rendimentos cuja tributação estivesse
suspensa.
Assim, não procede a argumentação da interessada no tocante ao cálculo do IR
a pagar da incorporada BFB Consultoria Empresarial no ano-calendário de
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

1997, cumprindo ratificar a análise da autoridade fiscal que não confirmou as
correspondentes compensações de estimativas da requerente.
Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, nos termos
do despacho decisório recorrido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03/12/2013 do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, a
Interessada apresentou recurso voluntário em 18/12/2013, no qual, após relatar o decisório, tanto
do Despacho da unidade de origem, quanto da decisão recorrida, apresenta, basicamente, as
mesmas alegações:

]
[...]

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

Relativamente ao item II.2 – DA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA,
repete, também, as mesmas alegações trazidas para o órgão julgador de primeira instância.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

Do Imposto de Renda Retido na Fonte
O litígio aqui posto trata da falta de comprovação do alegado crédito a título de
retenção de imposto na importância de R$ 3.178.749,56, sendo trazido pela Contribuinte para o
órgão julgador de primeira instância, como comprovantes, o “Contrato de Compra e Venda das
Ações” e cópia do DARF relativo ao recolhimento deste valor.
A decisão recorrida destacou que, nos termos do art.231 do RIR/99 (lá transcrito),
“...não basta a comprovação da retenção do IR, sendo necessário que os rendimentos dessa
retenção tenham sido oferecidos à tributação...”.
A Recorrente limitou-se a trazer o registro contábil do aludido imposto, doc.5
acostado ao recurso, sem, entretanto, apresentar o registro e tributação dos pertinentes
rendimentos da alienação em comento.
Em assim sendo, de se concordar com a decisão recorrida:
A interessada, contudo, não demonstrou o cálculo do imposto que invoca como
crédito, nem tampouco demonstrou que a base tributável desse imposto (ganho
na transferência dos títulos LBC/NBC) foi efetivamente oferecida à tributação.
Assim, por falta de comprovação da incidência do IR que teria sido recolhido
em função da transferência de títulos públicos para pagamento de ações
adquiridas pela interessada, bem como, falta de comprovação do efetivo
oferecimento à tributação do rendimento correspondente, não pode ser
acolhida a pretensão da requerente no tocante ao cômputo do IRF para
apuração do saldo a pagar do IR relativo a janeiro a agosto de 2000.
Das Estimativas Compensadas: Glosa
Os argumentos trazidos no recurso voluntário são idênticos aos apresentados
perante o órgão julgador de primeira instância, o qual deu o adequado tratamento ao litígio posto,
que adoto integralmente como razão de decidir:
Das estimativas pagas.
Do montante de estimativas compensadas não reconhecido pelo despacho
decisório, de R$ 155.846,61, a interessada recorre da parcela de R$
126.188,17, que corresponde à compensação de partes das estimativas de
janeiro (R$ 6.822,22) e maio (R$ 116.887,69) com saldo negativo 1998 (ano-
calendário 1997) da incorporada BFB Consultoria Empresarial, CNPJ no
50.023.001/0001-20.
O saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 apurado pela empresa
incorporada BFB Consultoria Empresarial não foi reconhecido pela RFB
porque a autoridade fiscal, ao reconhecer apenas parcialmente o IRF no
importe de R$ 279.036,76 (a incorporada deduziu na DIPJ 1998 retenções no
total de R$ 478.963,06), concluiu que, na realidade, a incorporada apurou
saldo de IR a pagar de R$ 171.308,84, e não saldo negativo de R$ 28.617,36.
Apesar de não refutar o reconhecimento parcial do IRF deduzida na Ficha 08
da DIPJ 1998 da incorporada, a requerente alega que parte do IRPJ devido
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000013/2008-42

pela incorporada BFB Consultoria Empresarial no ano-calendário de 1997 (R$
344.852,13) estava com sua exigibilidade suspensa.
Sustenta que o IRPJ que estaria com exigibilidade suspensa não poderia ser
considerado como devido, de modo que, mesmo concordando com o montante
de IRF confirmado pela própria autoridade fiscal (R$ 279.036,76), a
incorporada, de fato, apurou saldo negativo no ano-calendário de 1997 no
montante de R$ 173.543,19, conforme cálculo abaixo reproduzido:

A recorrente apresenta cópia da DIPJ 1998 da incorporada, na qual constata-
se que a declarante, de fato, informou na Ficha 08 que R$ 344.852,13 (linha
24) do imposto estaria com exigibilidade suspensa.
Contudo, a informação contida na referida declaração não comprova que essa
parcela esteja efetivamente com sua exigibilidade suspensa e, mesmo que
comprovasse, não autorizaria a declarante a se creditar das retenções que
supostamente teriam incidido sobre os rendimentos cuja tributação estivesse
suspensa.
Assim, não procede a argumentação da interessada no tocante ao cálculo do IR
a pagar da incorporada BFB Consultoria Empresarial no ano-calendário de
1997, cumprindo ratificar a análise da autoridade fiscal que não confirmou as
correspondentes compensações de estimativas da requerente.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 611
DF CARF MF
Original